Tribunal: TJPA
Processo: 0005983-39.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005983-39.2016.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO MONTEIRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – REFORMA DA PENA – EXCLUSAO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA – HOMONIMOS. PROCEDENCIA. 1. De fato, na Certidão de Antecedentes Criminais há informação de um processo de execução de pena n. 0047666-69.2015.8.14.0401, proveniente da ação penal n. 0000260-34.2010.8.14.0011, que tramitou pela Vara Única de Cachoeira do Arari, em que teve sentença condenatória no dia 16 de maio de 2013, no entanto, no nome de FERNANDO MONTEIRO SANTOS, filho de
MARIA DO CARMO AMARAL DIAS
.

Ocorre que o ora apelante, com o mesmo nome Fernando Monteiro Santos, é filho de
Raimunda Edna Monteiro
, réu primário e não registra antecedentes. Assim sendo, não há que se falar em reincidência, devendo ser excluída a agravante na 2ª fase de dosimetria.

Da dosimetria de pena, o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, em 4 anos e 10 dias-multa. Na 2ª fase, majorou em 8 meses pela reincidência, a qual deve ser afastada, permanecendo o quantum aplicado na 1ª fase.

Na 3ª fase a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa e diante do novo patamar, resta a pena fixada definitivamente em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa
, no regime aberto, consoante art. 33, § 2º, II, “c” do CPB.

SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o delito se deu mediante violência ou grave ameaça, o que impede a aplicação prevista no art. 44, I do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

FERNANDO MONTEIRO SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, caput, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 01.04.2016 o acusado no uso de um simulacro de arma de fogo, abordou a vítima, Walber Fernando Teixeira da Rocha, e mandou que lhe entregasse o referido aparelho celular, razão pela qual a vítima sucumbiu à exigência de seu algoz, quando percebeu que se tratava de um simulacro, logo em seguida, após a vítima derrubar o acusado, a polícia o deteve.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Fernando Monteiro Santos a pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 7 dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena, uma vez que não se trata de réu reincidente, já que se trata de homônimos, pois ambos possuem o mesmo nome, no entanto, de filiação diferente e consequentemente pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a exclusão da agravante de reincidência. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

De fatos assiste razão a defesa quanto a reincidência.

Como consta dos autos, Certidão de Antecedentes Criminais em que há informação de um processo de execução de pena, referente ao processo n. 0047666-69.2015.8.14.0401, proveniente da ação penal n. 0000260-34.2010.8.14.0011, que tramitou pela Vara Única de Cachoeira do Arari, em que teve sentença condenatória no dia 16 de maio de 2013, no entanto, no nome de FERNANDO MONTEIRO SANTOS, filho de
MARIA DO CARMO AMARAL DIAS
.

Ocorre que o ora apelante, com o mesmo nome Fernando Monteiro Santos, é filho de Raimunda Edna Monteiro, réu primário e não registra antecedentes.

Assim sendo, não há que se falar em reincidência, devendo ser excluída a agravante na 2ª fase de dosimetria.

Da dosimetria de pena, o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, em 4 anos e 10 dias-multa. Na 2ª fase, majorou em 8 meses pela reincidência, a qual deve ser afastada, permanecendo o quantum aplicado na 1ª fase.

Na 3ª fase a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa e diante do novo patamar, resta a pena fixada definitivamente em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa
, no regime aberto, consoante art. 33, § 2º, II, “c” do CPB.

Por outro lado, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o delito se deu mediante violência ou grave ameaça, o que impede a aplicação prevista no art. 44, I do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a pena e afastada a agravante de reincidência, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16/12/2021